Tribunal: TJBA
Processo: 8145730-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145730-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JAMEF TRANSPORTES LIMITADA Advogado(s):EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, JULIANA MARIANO ZOCRATO, BRENDA LUIZA SOUSA AGUIAR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ALVARÁ SANITÁRIO. TRANSPORTADORA DE CARGAS. EXIGÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO E CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA. ATIVIDADE BÁSICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para afastar exigência municipal de apresentação de certidão de regularidade técnica e contratação de farmacêutico como condição para expedição de alvará sanitário a empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é adequada a via do mandado de segurança para impugnar ato administrativo concreto que impõe exigências sanitárias; (ii) saber se é legal a exigência de responsável técnico farmacêutico e certidão de regularidade técnica para empresa transportadora de medicamentos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois o objeto da impetração é ato administrativo concreto com efeitos imediatos e lesivos, e não norma abstrata. 4. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.839/1980, a obrigatoriedade de registro em conselho profissional e de manutenção de responsável técnico é definida pela atividade básica da empresa. 5. A atividade preponderante da impetrante é o transporte rodoviário de cargas, não se confundindo com atividades típicas do ramo farmacêutico, como manipulação, fracionamento ou dispensação de medicamentos. 6. O mero transporte ou armazenagem transitória de medicamentos não caracteriza atividade farmacêutica, sendo indevida a imposição de responsável técnico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Segurança mantida. Tese de julgamento: 1. “A exigência de responsável técnico farmacêutico e de certidão de regularidade técnica não se aplica a empresas cuja atividade básica seja o transporte de cargas, ainda que incluam medicamentos em sua logística.” 2. “É adequada a via do mandado de segurança para impugnar ato administrativo concreto que impõe condicionantes ilegais ao exercício de atividade econômica.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 6.839/1980, art. 1º; Lei nº 12.016/2009; CPC, arts. 354 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.538.236/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/10/2019; TJBA, Reexame Necessário nº 8011344-95.2019.8.05.0150, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8145730-53.2021.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada Jamef Transportes LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator